Tribunal: CARF
Processo: 10384.900679/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.900679/2008-91
ACÓRDÃO
3002-003.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME COBRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900679/2008-91
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 10551.09959.121104.1.3.047843, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/07/2004,
recolhida em 13/08/2004, no valor do crédito original na data de transmissão de R$ 3.498,30.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade onde alega,
em síntese, que o crédito especificado no PER/DCOMP não foi homologado em razão de haver se
equivocado no preenchimento da DCTF. Todavia, ao perceber o ocorrido, providenciou a
transmissão de DCTF retificadora, momento a partir do qual restou caracterizado o pagamento
maior do que devido, no exato valor que foi registrado no documento compensatório. Ao final de
tudo, requereu a reforma da decisão denegatória que lhe foi endereçada.
Objetivando a comprovação do direito ao crédito, juntou aos autos, dentre outros,
cópias dos recibos das DCTF original e retificadora, de parte do livro Diário, de parte do livro Razão
e do PER/DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, juntando documentação comprobatória.
Em julgamento realizado pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção, através de
Resolução no 3003-000.166, entendeu-se por bem converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/07/2004, com base nos documentos acostados aos autos
e na escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900679/2008-91
3

Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência Fiscal, às fls
156/160.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente não se manifestou.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração 31/07/2004, conforme
informado por DCTF retificadora e amparado na escrituração contábil da empresa. Juntou em sede
recursal memória de cálculo, fls. do Livro Diário e do Livro Razão, e relação das notas fiscais que
geraram o crédito (ANEXO 03), para comprovar o lançamento dos documentos.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu
posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900679/2008-91
4
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da recomposição
da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, conforme se verifica da planilha anexa
(ANEXO 02), o que caracterizaria o recolhimento a maior da contribuição.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora como
devido de COFINS do 3° trimestre de 2004, seria de R$ 420.185,56, fl. 07, o qual deduzido do valor
informado na DCTF original de R$ 430.580,89 resultaria em recolhimento a maior de R$ 10.395,33.
Conforme pesquisa ao Sistema Sief Documentos de Arrecadação colacionada na decisão recorrida
restava disponível o valor de R$ 3.498,30, objeto da Declaração de Compensação. Juntou em sede
recursal, às fls. 70/134, memória de cálculo, fls. do Livro Diário e do Livro Razão, e relação das
notas fiscais, que embasariam o seu crédito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação
de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as declarações
apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e certeza
necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto da contribuição referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório de Cofins Não Cumulativa, referente ao mês de julho de 2004, no valor de R$ 892,65,
conforme Relatório de Diligência Fiscal, às fls 156/160, cujo demonstrativo colaciono a seguir:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.117 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900679/2008-91
5

Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente e homologada
as compensações até o limite dos créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de
acordo com a análise dos documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve manifestação do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o
limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 171
DF CARF MF
Original